Tribunal: TCU
Processo: 046.693/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria em cargos de provimento efetivo do Ministério Público Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os atos de aposentadoria de Angelita Vale Carvalho, Clotilde Mariano Danieli Vaz e Marta Ligia de Freitas Vieira Cardoso em cargos de provimento efetivo do Ministério Público Federal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos artigos 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso II e 262, inciso II do Regimento Interno, bem como na Súmula TCU 106, em: 9.1. considerar ilegais os atos de aposentadoria e negar-lhes registro; 9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pelas beneficiárias até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.3. determinar ao Ministério Público Federal que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação: 9.3.1.1. promova o destaque das parcelas excedentes de "quintos" incorporadas pelas interessadas em decorrência do exercício de funções comissionadas posteriormente a 8/4/1998 e as transforme em parcelas compensatórias, a serem absorvidas por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115/CE; e 9.3.1.2 comunique a deliberação deste Tribunal a Angelita Vale Carvalho, Clotilde Mariano Danieli Vaz e Marta Ligia de Freitas Vieira Cardoso e as alerte de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recursos no TCU não as eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação, em caso de desprovimento dos apelos. 9.3.2. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência desta deliberação: 9.3.2.1. encaminhe a este Tribunal, por cópia, comprovante da data em que as interessadas dela tomarem conhecimento e informações sobre as providências implementadas para cumprimento do subitem 9.3.1.1; e 9.3.2.2. emita novos atos de aposentadoria, livres das irregularidade apontadas, submetendo-os a este Tribunal.